Tribunal: TJSP
Processo: 2275121-21.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Nulidade da citação realizada por Juízo incompetente – Inexistência – Inteligência do art. 64, § 4o, do CPC/2015 – Ausência de interesse-adequação – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo sem resolução do mérito.